Tribunal: TJSP
Processo: 1127782-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Produção antecipada de provas. Autor, administrador de limitada, que pretende a obtenção de relatório das instituições financeiras com as quais a sociedade trabalha, além de extratos bancários, bem como a realização de perícia a respeito. Sentença de extinção por falta de interesse de agir.

Mesmo com poderes de administrador, o autor comprova que teve negado acesso aos extratos bancários

Ementa:
Produção antecipada de provas. Autor, administrador de limitada, que pretende a obtenção de relatório das instituições financeiras com as quais a sociedade trabalha, além de extratos bancários, bem como a realização de perícia a respeito. Sentença de extinção por falta de interesse de agir.

Mesmo com poderes de administrador, o autor comprova que teve negado acesso aos extratos bancários pelas instituições financeiras em que mantidas as contas da sociedade. Interesse de agir, portanto, presente. Direito constitucional de acesso à Justiça.

Reforma da sentença recorrida. Apelação a que se dá parcial provimento, para que se expeçam ofícios a integrantes do Sistema Financeiro, negada porém a realização de perícia contábil nos autos da ação de produção de provas.